Tribunal: TJSP
Processo: 2269604-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU. Alega o agravante a nulidade do lançamento em razão da utilização incorreta da metragem do imóvel parte da autoridade municipal tributária.
Da análise sumária da controvérsia, necessária se faz a devida dilação probatória para aferir a questão retro mencionada. A Súmula 393 do STJ dispõe que a exceção de pré-executividade é

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU. Alega o agravante a nulidade do lançamento em razão da utilização incorreta da metragem do imóvel parte da autoridade municipal tributária.
Da análise sumária da controvérsia, necessária se faz a devida dilação probatória para aferir a questão retro mencionada. A Súmula 393 do STJ dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Assim, para atender o pleito do recorrente são necessárias provas que devem ser analisadas em sede própria de embargos à execução fiscal, sendo inviável alegá-las através do presente instrumento.
Nega-se provimento ao recurso.